Tribunal: TJPA
Processo: 0800510-86.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800510-86.2023.8.14.0008

APELANTE: OLINDA BRITO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.

I - CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Barcarena em face de acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que o objeto da demanda foi cumprido antes da propositura da ação, o que afastaria a condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada perda de objeto da demanda, diante da transferência da paciente antes do ajuizamento da ação;
(ii) analisar a aplicação do entendimento do Tema 1002 do STF sobre a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em litígios contra o ente público ao qual está vinculada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito à saúde da paciente, destacando que a transferência para hospital com suporte de UTI somente ocorreu após decisão judicial, não havendo comprovação de que o processo administrativo estivesse concluído antes da prolação da decisão.

A condenação em honorários sucumbenciais foi corretamente fundamentada com base no Tema 1002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada.

Não se verifica omissão no julgado, mas sim inconformismo do embargante, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento do juízo.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em litígios contra o ente público ao qual está vinculada, conforme Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.09.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Barcarena
, em face do
Acórdão (Id. 22681974)
que manteve integralmente a decisão monocrática, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, apontando que o objeto da demanda teria sido cumprido antes da propositura da ação, o que afastaria a condenação em honorários.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo legal, conforme certidão constante dos autos – Id. 23644470.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Pois bem.

Da alegada omissão sobre a perda de objeto da demanda.

O embargante argumenta que a transferência da paciente Olinda Brito Cardoso para hospital de referência, com suporte de UTI, ocorreu em data anterior à propositura da ação, sendo desnecessária a intervenção judicial. Sustenta que, por este motivo, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado, no entanto, analisou de forma clara e fundamentada os aspectos relativos à necessidade da intervenção judicial para a concretização do direito à saúde. Conforme destacado no voto, a efetivação da transferência somente ocorreu após a decisão judicial que determinou a medida.

Ainda que o leito hospitalar tenha sido reservado em data anterior ao ajuizamento da ação, conforme alegado pelo embargante, não há comprovação nos autos de que o processo administrativo para a transferência estivesse concluído antes da prolação da decisão judicial. A narrativa do embargante não desconstitui os elementos que sustentaram o entendimento deste juízo sobre a imprescindibilidade da tutela judicial para garantir a efetiva prestação do serviço de saúde.

Do caráter vinculante da jurisprudência aplicada

O Acórdão embargado também fundamentou a condenação em honorários sucumbenciais com base no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005), que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada. Tal entendimento se aplica in casu, tendo em vista que a Defensoria Pública atuou de forma determinante para a concretização do direito da paciente.

Da ausência de omissão

O embargante não demonstrou omissão no julgado, mas sim manifesta inconformidade com a conclusão deste Tribunal. Contudo, os Embargos de Declaração não se prestam à revisão de mérito, devendo limitar-se à análise das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Barcarena, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2024